Tribunal: TJES
Processo: 0000977-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000977-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO SARTORIO MUNHOES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DANOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POLUIÇÃO POR DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATIVIDADE POLUIDORA SEM LICENÇA. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu Sandro Sartório Munhões dos crimes previstos nos arts. 38, 54, §2º, inciso V, e 60 da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a responsabilidade penal do réu pelos crimes ambientais descritos na denúncia; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede a condenação pelo crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98 exige a demonstração, mediante laudo pericial, de que a atividade exercida é potencialmente poluidora, além da ausência de licença ambiental, razão pela qual, na falta de tal prova, mantém-se a absolvição do réu quanto a esse delito.

4. A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 38 e 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 são confirmadas por autos de infração, notificações, relatórios de fiscalização ambiental e testemunhos de servidores públicos que identificaram o réu como responsável pela movimentação de terra, depósito de lama abrasiva e operação de corte de rochas em área de preservação permanente, sem as devidas licenças.

5. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram que o réu estava na posse da área no momento das infrações e executava as atividades ilícitas apontadas.

6. Os testemunhos dos fiscais ambientais, corroborados por documentos oficiais e relatórios técnicos, possuem presunção de veracidade e são suficientes, na ausência de laudo pericial, para sustentar a condenação pelos crimes ambientais de dano à floresta e poluição decorrente de descarte de resíduos sólidos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por crimes ambientais mesmo sem laudo pericial, quando presentes outros elementos de prova idôneos e coerentes entre si.

8. Recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A condenação por crime ambiental dispensa laudo pericial quando os demais elementos de prova são suficientes para comprovar materialidade e autoria.

2. A prática de atividades em área de preservação permanente, com lançamento de resíduos sólidos e movimentação de terra sem autorização ambiental, configura os crimes previstos nos arts. 38 e 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98.

3. A ausência de laudo pericial impede a condenação pelo art. 60 da Lei nº 9.605/98, por não comprovar a natureza potencialmente poluidora da atividade exercida.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.605/98, arts. 38, 54, §2º, V e 60; CP, art. 69; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 1.846.884/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 2.9.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.411.354/RS; TJES, ApCrim nº 0017385-51.2019.8.08.0048, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 21.9.2023; TJES, ApCrim nº 0000219-86.2021.8.08.0031, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.5.2025; TJES, ApCrim nº 0010213-29.2017.8.08.0048, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 1.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da r. Sentença ID nº 13138629, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu
SANDRO SARTÓRIO MUNHÕES
dos crimes prescritos na denúncia (art. 38; art. 54, §2º, V e art. 60, da Lei nº 9.605/98 c/c art. 69, CP), nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 13139035, o Ministério Público sustenta que as provas coletadas no curso da instrução criminal são incontestes acerca da configuração das elementares dos tipos penais, demonstrando que o réu danificou floresta classificada como de preservação permanente; causou poluição mediante lançamento de resíduos sólidos diretamente no solo e instalou atividade potencialmente poluidora, sem licença ambiental. Para tanto, argumenta que durante a vistoria no local, constatou-se que o recorrido realizou atividade de aterro na APP no volume estimado de 1.437m3 (mil, quatrocentos e trinta e sete metros cúbicos); depósito no solo lama de beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO) e sapatas de abrasivos e instalou atividade de corte e acabamento de rochas ornamentais sem licença ambiental. Salienta que as provas orais, consistentes nos depoimentos dos servidores responsáveis pela fiscalização no local, denotam ter sido o réu o responsável pelas atividades ilícitas. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o réu nos crimes tipificados nos arts. 38; 54, §2º, inciso V e art. 60, todos da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pela defesa em ID nº 13139039, salientando que inexistem nos autos provas seguras de ter sido o réu autor dos danos ambientais e que o depoimento das testemunhas são frágeis e não demonstram de forma inconteste a correlação do réu com os fatos em apuração, devendo imperar o princípio
in dubio pro reo
. Acrescenta que o dano ambiental foi promovido no imóvel anteriormente a dita fiscalização, não tendo sido praticado pelo apelado. Com base nisso, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença absolutória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13739874, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o réu nos termos da denúncia.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, abarcam os autos recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da r. Sentença ID nº 13138629, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu
SANDRO SARTÓRIO MUNHÕES
dos crimes prescritos na denúncia (art. 38; art. 54, §2º, V e art. 60, da Lei nº 9.605/98 c/c art. 69, CP), nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 13139035, o Ministério Público sustenta que as provas coletadas no curso da instrução criminal são incontestes acerca da configuração das elementares dos tipos penais, demonstrando que o réu danificou floresta classificada como de preservação permanente; causou poluição mediante lançamento de resíduos sólidos diretamente no solo e instalou atividade potencialmente poluidora, sem licença ambiental. Para tanto, argumenta que durante a vistoria no local, constatou-se que o recorrido realizou atividade de aterro na APP no volume estimado de 1.437m3 (mil, quatrocentos e trinta e sete metros cúbicos); depósito no solo lama de beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO) e sapatas de abrasivos e instalou atividade de corte e acabamento de rochas ornamentais sem licença ambiental. Salienta que as provas orais, consistentes nos depoimentos dos servidores responsáveis pela fiscalização no local, denotam ter sido o réu o responsável pelas atividades ilícitas. Em vista disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o réu nos crimes tipificados nos arts. 38; 54, §2º, inciso V e art. 60, todos da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pela defesa em ID nº 13139039, salientando que inexistem nos autos provas seguras de ter sido o réu autor dos danos ambientais e que o depoimento das testemunhas são frágeis e não demonstram de forma inconteste a correlação do réu com os fatos em apuração, devendo imperar o princípio
in dubio pro reo
. Acrescenta que o dano ambiental foi promovido no imóvel anteriormente a dita fiscalização, não tendo sido praticado pelo apelado. Com base nisso, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença absolutória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13739874, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenar o réu nos termos da denúncia.

Pois bem.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 13138621) que:

“
Emerge do Procedimento Investigatório nº 022.0000.9229-40, fundamento empírico da presente ação penal, que, em 03.12.2018, na antiga área da SERRARIA VISTA ALEGRE LTDA, na Localidade de Tijuca, nesta cidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA constatou que o denunciado danificou floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, sem licença ambiental, causou poluição mediante o lançamento de resíduos sólidos diretamente no solo, em desacordo com normas regulamentares, e instalou atividade potencialmente poluidora, sem licença ambiental
.

Consta que o órgão ambiental municipal,
durante a realização de vistoria no local acima mencionado, verificou que o denunciado realizou atividade de movimentação de terra (aterro) na área de preservação permanente de córrego no volume estimado de 1.437m3 (mil, quatrocentos e trinta e sete metros cúbicos), oportunidade em que restaram lavrados o Auto de Infração nº 02408-G, Auto de Interdição nº 00363-A e Notificação nº 2592-H
.

Infere-se, ainda, que, no mesmo local, o denunciado depositou diretamente no solo lama de beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO) e artefatos/utensílios utilizados (sapatas de abrasivos) provenientes da atividade, conforme Auto de Infração nº 02410-G.

Além disso, o denunciado ainda instalou no local atividade de corte e acabamento de rochas ornamentais, sem licença ambiental, com a utilização do parque industrial de SERRARIA VISTA ALEGRE LTDA, cuja área havia arrematado em hasta pública,
oportunidade em que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente lavrou o Auto de Infração nº 02406-G.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas através dos citados Autos de Infrações nº 02408-G, 002410-G e 002406-G, Auto de Interdição nº 00363-A, Notificações nº 2592-H e 02591-H, e Relatório de Fiscalização Ambiental elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA.”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do
Art. 38; Art. 54, §2º, inciso V e Art. 60, da Lei 9.605/98
, na forma do art. 69 do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada improcedente, absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prevê os dispositivos legais as seguintes condutas delituosas supostamente cometidas pelo apelado:

“Art. 38.
Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.”

“
Art. 54.
Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
:

§ 2º Se o crime:

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos”

“Art. 60.
Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes
:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.”

Inicialmente, constato que a sentença fundamentou a absolvição do réu em relação aos crimes imputados na denúncia sob o argumento de que “
não é proprietário da área e não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a sua vinculação ao imóvel
.” Declarou, ainda, que as provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial demonstram que o local havia sido arrematado em leilão por um indivíduo identificado como “Moisés”.

Inicialmente, antes de adentrar à análise probatória, impede destacar que a configuração do delito prescrito no art. 60 da Lei nº 9.605/98 exige a realização de laudo pericial com o fim de atestar a atividade “potencialmente poluidora” desenvolvida pelo infrator. Ou seja, não basta ter o agente praticado serviço ou atividade sem a licença do órgão ambiental competente quando lhe era exigido, sendo imprescindível para a configuração do crime aferir se a atividade efetivamente tem o condão de promover dano ao meio ambiente.

Há muito se manifestou o Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, tendo sido acompanhado por este Egrégio Tribunal, conforme arestos que seguem:

“AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, DIANTE DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO, NÃO IDENTIFICARAM A ATIVIDADE PERPETRADA (REVENDA DE COMBUSTÍVEL) COMO POTENCIALMENTE LESIVA AO MEIO AMBIENTE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

1. No que se refere ao pleito de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, visando à absolvição do agravado, o Juízo singular dispôs que é necessário comprovar que a conduta do réu foi potencialmente poluidora. [...] Imprescindível, dessa forma, a prova pericial para comprovar, no caso, que a atividade de revenda de combustíveis dos réus se tratava de serviço potencialmente poluidor. [...] Não há prova pericial nos autos nesse sentido, havendo, apenas, a constatação por fiscalização do IAP de que os réus tinham a atividade de revenda de combustíveis sem o devido licenciamento ambiental, mas não de que esta atividade fosse potencialmente poluidora. [...] O depoimento do fiscal do IAP em juízo e os autos de infração ambiental também constantes nos autos não atestam nada além disso. [...] Não se pode, pela simples natureza da atividade, para fins criminais, supor que a atividade seja potencialmente poluidora, mas sim, exige-se, que haja comprovação técnica a respeito. [...] Dessa forma, ausente a perícia em questão nos autos, impõe-se a absolvição dos réus por insuficiência de prova da materialidade do delito.

2. A Corte paranaense destacou, ainda, que se verifica que, para a consumação desse crime, o agente tem que manter estabelecimento, obra ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. [...] Em que pese estar devidamente comprovado que a empresa AUTO POSTO JERRY LTDA. mantinha estabelecimento sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, não foi provado que a atividade realizada, revenda de combustível, era potencialmente poluidora. [...]
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a conduta prevista no artigo 60 da Lei n° 9.605/1998, para ser configurada, deve ter a capacidade de, ao menos, gerar danos à saúde humana. [...] Como afirmado, há prova robusta de que o estabelecimento mantido pelos apelados estava operando sem a devida licença ambiental. Entretanto, não há qualquer prova de que a atividade realizada era potencialmente poluidora. [...] Desta forma, diante da ausência de provas que comprovem que as condutas dos apelados causaram danos à saúde humana, deve, também, ser mantida a absolvição destes do delito previsto no artigo 60 da Lei n° 9.605/1998.

3. Não se desconhece que, para a jurisprudência desta Corte Superior, o crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental (RHC n. 89.461/AM, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/5/2018).

4. No caso concreto, o recurso não possui condições de admissibilidade, haja vista as instâncias ordinárias, diante do colacionado nos autos, não terem identificado lastro probatório suficiente a qualificar a conduta perpetrada pela parte recorrida (revenda de combustível) como potencialmente lesiva ao meio ambiente.

5. Para revisar o aferido pela Corte de origem seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ.

6. Para a comprovação da materialidade delitiva, é imprescindível a existência de exame pericial. Com efeito, quando se cuida de delito que deixa vestígios, a inexistência de exame pericial implica ter-se como não provada a materialidade da infração''. [...] Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela condenação do agravado, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (AgRg no AREsp n. 828.733/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2018).

7. Agravos regimentais improvidos.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 1.846.884/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe de 2/9/2020
.)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 40, 54 E 60, TODOS DA LEI Nº 9.605/98. CRIMES AMBIENTAIS. 1. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À PENA APLICADA À PESSOA JURÍDICA (PRIMEIRA RECORRENTE). 2. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA RECORRENTE. POSSIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 40 E 60, AMBOS DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO ARTIGO 54, DA MESMA LEI. 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PREJUDICADO. 5. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. 6. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO NÃO ACOLHIDO. 7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 16, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. INVIABILIDADE. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar. A primeira recorrente foi condenada à pena de multa isoladamente, aplicando-se ao presente caso o prazo prescricional de dois anos, nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal, c/c art. 79, da Lei nº 9.605/98. Dito isso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença recorrível houve o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição em relação aos crimes previstos nos artigos 54 e 40, ambos da Lei nº 9.605/98, em relação à primeira apelante (pessoa jurídica). Por consequência, o mérito recursal do recurso dessa apelante encontra-se prejudicado. 2. Preliminar de nulidade. No caso em tela, a denúncia obedeceu rigorosamente aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, qualificando a acusada, descrevendo os fatos delituosos de modo a definir a atuação dela – o que possibilita o exercício da defesa, e indicando o tipo penal em que a acusada está incursa. Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a referida peça acusatória está em perfeita consonância com as disposições legais. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Quanto ao crime do artigo 40, da Lei nº 9.605/98, por se tratar de crime material, cuja consumação depende de resultado naturalístico, ou seja, tratando-se de infração que deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal. Precedentes. Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça “
possui entendimento jurisprudencial no sentido de que para a configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, o tipo penal exige, de forma concomitante, o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental, o que somente pode ser verificado através de perícia.”
(STJ. AgRg no REsp n. 1.411.354/RS).
Logo, inexistindo laudo pericial no presente feito, a absolvição da apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 40 e 60, ambos da Lei de Crimes Ambientais, é a medida que se impõe
. Lado outro, os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 54, da Lei nº 9.605/98, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ressalta-se que tal tipo penal trata de crime de natureza formal, não necessitando, assim, de resultado naturalístico para restar configurado. Por essa razão, para sua consumação, é suficiente a potencialidade de dano à saúde humana, não sendo imprescindível a realização de perícia. Precedentes. 4. O pleito de aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 40 e 54, ambos da Lei de Crimes Ambientais, encontra-se prejudicado, em razão da absolvição da recorrente quanto ao delito previsto no artigo 40, da mencionada lei. 5. Sabe-se que ocorre o concurso formal quando o agente, mediante uma única conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso, tratando-se de desígnios autônomos, evidente que restou caracterizado o concurso material entre os crimes, tendo em vista que, mediante mais de uma ação ou omissão, foram praticados três crimes, ainda que idênticos, devendo ser cumulativamente aplicadas as penas privativas de liberdade. 6. Segundo o entendimento do STJ, “apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias” (AGRG no HC 696.934/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 7. Diante da substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, não é possível se aplicar a suspensão condicional da pena prevista no artigo 16, da Lei de Crimes Ambientais, com fundamento no artigo 77, inciso III, do Código Penal (“A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: [...] III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes previstos nos artigos 40 e 54 da Lei de Crimes ambientais em relação à primeira recorrente (pessoa jurídica), rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da segunda recorrente. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0017385-51.2019.8.08.0048; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
21/Sep/2023
).”

Na situação em comento, verifico que as provas de materialidade se restringem aos autos de infração e relatórios elaborados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que a despeito de serem suficientes à configuração dos demais tipos penais, não o são quanto à conduta incriminadora prevista no art. 60 da Lei nº 9.605/98.

Por este motivo,
mantenho a absolvição do réu em relação ao crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98
, ante a carência de provas de materialidade delitiva.

Passo à análise dos demais delitos imputados ao recorrido, consistentes nas condutas enquadradas no
Art. 38
e
Art. 54, §2º, inciso V, da Lei 9.605/98, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

De plano, quanto a esses crimes, concluo pela presença de arcabouço probatório robusto para a condenação do réu.

A
materialidade delitiva
pode ser extraída pelos seguintes documentos (ID nº 13138621), dentre eles os autos de infração lavrados em face do réu na data de 03/12/2018:

“
Auto de Infração nº 002406 de fl. 14 – 03/12/2018
-
Operar com atividade de corte e acabamento de rochas ornamentais sem licença ou autorização do órgão ambiental competente (art. 21, XXI, “a”)

Auto de Infração nº 02591 de fl. 15 – 03/12/2018
-
Providenciar junto ao órgão competente a outorga/dispensa de outorga para captação superficial de água em curso hídrico localizado em área de sua propriedade, conforme legislação em vigor.

Auto de Infração nº 002410 de 17 – 03/12/2018
-
Depositar ou permitir o depósito de rejeitos (lama abrasiva e sapatas de abrasivos), em desacordo com as exigências normativas.

Auto de Infração nº 002408 – fl. 46 – 03/12/2018
-
Movimentar terra em área não licenciada, às margens do curso hídrico da Localidade da Tijuca.

Notificação nº 02592 – 03/12/2018
-
Apresentar-se à SEMMA Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD referente à intervenção em área de preservação permanente de curso hídrico da região da Tijuca. O PRAD deverá estar em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Relatório elaborado Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – SEMMA - 28/11/2018
-
Averiguar denúncia de lançamento de lama abrasiva em curso hídrico.

Memorial de cálculo de volume de aterro de fls. 33/36-v
”

Importante destacar que todos estes autos de infração foram destinados ao réu
Sandro Sartório Munhões
, que se recusou a assinar os documentos, tendo recebido as notificações via Aviso de recebimento, pelos Correios.

Somado a isso, a tese defensiva de que o passivo ambiental é de responsabilidade da empresa que atuava no local, Serraria Vista Alegre Mármores e Granitos, não se sustenta. O auto de infração constante às fls. 100/100-v, lavrado em
22 de março de 2017
demonstra que a autuação da empresa decorreu mais de um ano dos autos de infração firmados em face do apelado. Neste auto de infração, a pessoa jurídica foi autuada por “
operar com atividade de beneficiamento de rochas ornamentais/corte e acabamento sem licença ambiental e autorização dos órgãos ambientais competentes.
”

Referida autuação resultou no termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público e os sócios da empresa, Sr.
Arnaldo dos Santos Filho
e Sra.
Cláudia Helvecio de Souza
, em 19/02/2018, sendo impostas medidas de reparação de danos ambientais e compensatórias com vistas à regularização da atividade através de controle ambiental e gerenciamento de resíduos ali depositados (Relatório de fls. 46/48-v e fls. 55/55-v - ID nº 13138621).

O certo é que, as provas orais coletadas na fase administrativa e em juízo corroboram com a versão acusatória, demonstrando que o réu ao menos estava na posse da área e ali exercendo as atividades ilícitas descritas nos autos de infração, no momento da fiscalização, em área de preservação ambiental permanente e sem licenças do órgão competente,
agravando os danos ambientais na região
.

O relatório de fiscalização ambiental de fls. 168-v/174-v, confeccionado em
29 de novembro de 2019
destaca que foram implementadas intervenções nas áreas após a desativação da empresa Serraria Vista Alegre Mármores e Granitos; que não foram cumpridos os termos de ajustamento de conduta para reparação dos danos já existentes, mas, além disso,
indica que houve agravamento do impacto ambiental
. O referido documento identifica como responsável pelos danos o réu, que se apresenta como parceiro do Sr.
Reginaldo Quintino
ao tempo da fiscalização, na execução dos serviços que ali estavam sendo desempenhados (fl. 173 - ID nº 13138621).

Registra do relatório que “
o Senhor Sandro insiste no argumento de que a obra de terraplanagem não influenciou negativamente o local e que o córrego afetado se trata de uma drenagem e que não há córrego naquela área, defendendo as intervenções realizadas.
”

Por fim, conclui o relatório à fl. 174-v (ID nº 13138621) que:

“a área do antigo depósito de rejeito do beneficiamento de rochas da "Serraria Vista Alegre Mármores e Granitos LTDA" não foi recuperada;
os danos causados pela terraplanagem e pela marmoraria (clandestinos) estão aumentando; uma oficina mecânica começou a operar, sem inscrição municipal, LO e controles ambientais
.
”

Além dessas provas documentais que denotam a
autoria delitiva
dos crimes ambientais em face do réu, como responsável pelas atividades desenvolvidas no local após o encerramento da Marmoraria que ali atuava, os depoimentos prestados pelos agentes de fiscalização, Sra.
Adriana Machado Agostini
(fls. 149/149-v - ID nº 13138621); Sr.
Milas Aldrin Andrade de Paula Alves
(fls. 149/149-v - ID nº 13138621) e Sr.
Wagner dos Santos Cruz
(fls. 152/152-v - ID nº 13138621), subsidiam a versão acusatória e a responsabilidade penal do réu.

As declarações prestadas pela testemunha de acusação Sra.
Adriana Machado Agostini
no curso da investigação são preponderantes para a elucidação dos fatos, alegando que foi o réu identificado por terceiro que realizava atividade no local como o responsável pela área e que o terreno havia sido arrematado por
Moisés Sartório Cypriano
, advogado presente à audiência (fl. 210/211 - ID nº 13138621), que pelo sobrenome é facilmente perceptível ser parente do acusado:

(...) que, salvo engano, no ano de 2017, a declarante compareceu na Serraria Vista Alegre, situada na Localidade de Tijuca, a fim de realizar vistoria em cumprimento de solicitação do Ministério Publico, relativo ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado;
que a declarante constatou que a atividade de serraria encontrava-se desativada, mas estava sendo realizada a atividade de corte/acabamento de chapas; que a declarante apurou que o responsável pela Serraria Vista Alegre era a pessoa de ARNALDO, que estava residindo em um galpão anexo a serraria
; que as pessoas que exerciam atividade de corte/acabamento de chapas informaram a declarante que ARNALDO era o responsável pela operação do empreendimento;
que, posteriormente, a declarante retornou a Serraria Vista Alegre, juntamente com o Gerente de Fiscalização Cláudio, oportunidade em que houve a lavratura do Auto de Infração e Auto de Interdição; que a declarante esclarece que, apos a expedição de Auto de interdição, a SEMMA realiza a comunicação do ato à SEFAZ, que, por sua vez, suspende a inscrição municipal da empresa
; que, posteriormente, a SEMFAZ retornou o processo administrativo para a SEMMA, a fim de que o Argão ambiental comunicasse acerca da manutenção da Interdição;
que por esse motivo, no início de agosto/2018, a declarante retornou a Serraria Vista Alegre; que no local a declarante encontrou SANDRO SARTÓRIO e constatou que a atividade de corte/acabamento de chapas continuava; que, na ocasião, SANDRO SARTÓRIO apresentou-se como novo proprietário da área, explicando a declarante que a havia arrematado em um leilão judicial, por intermédio de terceira pessoa, MOISÉS SARTÓRIO CIPRIANO
; que SANDRO SARTÓRIO não apresentou a declarante documento correspondente a arrematação; (...)
que as pessoas que estavam trabalhando com a atividade de corte/acabamento de rocha confirmaram que a atividade pertencia a SANDRO SARTÓRIO
;
que a declarante retornou a SEMMA e foi informada que SANDRO SARTÓRIO havia ligado para o órgão ambiental e solicitado seu telefone, mas como não conseguira deixou o próprio para que ela mantivesse contato; que, quando elaborada a memória de cálculo de volume de terra e lavrados os autos de infração respectivos, a coordenação de fiscalização manteve contato com SANDRO SARTÓRIO solicitando-lhe o comparecimento; que, salvo engano, em 03.12.2018, SANDRO SARTÓRIO compareceu na SEMMA, oportunidade em que fora atendido pela declarante, o Gerente de Fiscalização, WAGNER CRUZ, e o Secretário Municipal de Meio Ambiente, MILAS ALDRIN;
que SANDRO SARTÓRIO recusou-se a assinar os autos de infração lavrados, justificando que a pessoa de ARNALDO já havia sido multada, bem como o valor da multa
; que SANDRO SARTÓRIO solicitou na reunião o prazo de uma semana para dizer se assinaria ou não os autos de infração;
que, como SANDRO SARTÓRIO não retornou a SEMMA, os autos de infração foram remetidos via correio
; (...)

De igual modo é o depoimento das testemunhas, Sr.
Milas Aldrin Andrade de Paula Neves
(fls. 151/151-v - ID nº 13138621) e Sr.
Wagner dos Santos Cruz
(fls. 152/152-v - ID nº 13138621), funcionários públicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, identificando o réu como arrematante da área:

“que, quando estava no exercício do cargo de Secretário Municipal ele Meio Ambiente, o declarante tomou conhecimento de
que SANDRO SARTÓRIO havia sido autuado pela fiscalização em decorrência de movimentação de terra irregular, na localidade de Tijuca
; que SANDRO SARTÓRIO, posteriormente, compareceu a SEMMA, no final do mês de Outubro/2018, salvo engano, oportunidade em que foi atendido pelo declarante e reclamou acerca da multa aplicada e o declarante solicitou a presença dos fiscais responsáveis, de maneira que pudesse explicar as circunstâncias da autuação;
que o declarante se recorda que SANDRO SARTÓRIO confirmou que havia adquirido a área objeto da autuação;
que SANDRO SARTÓRIO justificou que o passivo existente no local não era de sua responsabilidade; que SANDRO SARTÓRIO foi informado de que o passivo ambiental também era de sua responsabilidade por conta da compra da área;
que SANDRO SARTÓRIO a todo momento se mostrava indignado com o valor da multa;
(...)” (
Milas Aldrin Andrade de Paula Neves
- fls. 151/151-v)”

“(...) que a auditora fiscal Adriana recebeu a demanda e compareceu no local do fato, na Localidade de Tijuca;
que no local do fato funcionava a Serraria Vista Alegre; que Adriana manteve contato com a pessoa de Arnaldo, representante legal da Serraria Vista Alegre; que Arnaldo teria informado a Adriana que a área havia sido arrematada judicialmente pela pessoa de Sandro Sartório
;
que uma equipe da SEMMA compareceu no local para realizar a medição do volume da movimentação da terra, informação necessária para quantificação do valor da multa, oportunidade em que foram recebidos pela pessoa de Sandro Sartório
; (...)” (depoimento da testemunha
Wagner dos Santos Cruz
- fls. 152/152-v).”

Os fatos coletados na etapa administrativa foram ratificados pelos depoimentos judiciais dos servidores municipais sob o crivo do contraditório judicial, respaldando a condenação com base no art. 155 do Código de Processo Penal.

Insta consignar que em audiência de fl. 210/211 (ID nº 13138621), foi proposto acordo de não persecução penal em benefício do réu, cujos termos não foram aceitos pela defesa.

Além disso, em audiência instrutória de fls. 256-v/257 (ID nº 13138621), os depoentes
Wagner dos Santos Cruz
e
Adriana Machado Agostini
ratificaram a versão exposta nos autos de fiscalização.

O depoente Wagner relata (fls. 256-v/257 -
ID nº 13138621
) que os fatos foram originados de denúncia anônima e que atuava na Gerência, exercendo atividade de fiscalização do órgão, tendo designado a servidora Adriana para averiguar a área, oportunidade em que foram lavrados os autos de infração; fiscalização e interdição. A despeito do depoente ter declarado não saber informar o período em que o réu adquiriu a área, foi enfático ao dispor que a vistoria decorreu de denúncia
informando o depósito irregular de lama e movimentação de terra no local
;
atividade em área de preservação permanente sem licença ambiental
, sendo tais ilícitos constatados na fiscalização.

Afastando a alegação defensiva de que os danos ambientais foram promovidos pela empresa que anteriormente exercia atividade de marmoraria no local, é importante trazer à baila o depoimento da testemunha, Sra.
Adriana Machado Agostini
, coletado em juízo (termo de audiência às fls. 256-v/257 -
ID nº 13138621
).

Sobre os fatos, a depoente esclarece, apontando inclusive as irregularidades averiguadas que deram origem às autuações em face do réu:

“(...) antes da denúncia, tinha ido ao local em vistorias anteriores, quando a empresa era de propriedade da serraria anterior (Vista Alegre), a atividade estava paralisada nesta situação anterior; haviam equipamentos e carros (sucatas) deixadas no local; foi ao local lavrar um ato de interdição à serraria;
estava tudo abandonado, não haviam muros; inclusive não era encontrado o antigo proprietário e um vizinho informou que o proprietário estava morando em um antigo galpão abandonado no local.
(...)
quando retornou ao local, recebeu denúncia de lançamento de resíduo no córrego e esteve no local, averiguando a realização de cortes de rocha ornamental e encontrou o réu, que informou ter adquirido a área em leilão
;
nesta segunda ocasião tomou conhecimento de que estava sendo realizada uma atividade sem licença ambiental; (...)
na segunda vistoria havia um senhor trabalhando realizando atividade de corte de pedras e soleiras (atividade sem licença). Neste dia encontrou o Sr. Sandro, que informou que a área era dele
;
Na terceira vistoria (denúncia de aterro em área de preservação; lançamento de resíduos), foi uma terceira vez no local, para vistoria; Tinha conhecimento de que a área era de propriedade do Sr. Sandro; Foi constatado um aterro e a captação de água que foi autuado e um passivo de lama abrasiva;
(...)
o réu estava usando parte do passivo na parte do aterro; por cima do passivo (lama abrasiva), foi feito um depósito de terra.
(...)
Todas as irregularidades constatadas e registradas foram atribuídas pelas atividades do Sandro, pois não constavam antes na propriedade quando atuava a Serraria.
”

Quanto às irregularidades apuradas, a depoente destaca:
a)
utilização de primeira camada do aterro de lama abrasiva, jogando terra por cima;

b)

captação de água sem outorga;
c)
rejeitos jogados na calha do córrego, em área de preservação permanente, sem licença do órgão ambiental;
d)
atividade não licenciada de corte de rochas.

Neste caminhar, concluo que a negativa de autoria sustentada pelo réu perante a autoridade judicial vai de encontro com as demais provas (termo de audiência de fls. 256-v/257 -
ID nº 13138621
), havendo provas materiais decorrentes dos autos de fiscalização e relatórios elaborados pela Secretaria do Meio Ambiente, assim como provas orais robustas no sentido de ser o réu o responsável pela arrematação e atividades desenvolvidas na área objeto da fiscalização.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, com pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. 2. O apelante sustenta a ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, pleiteando sua absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de poluição ambiental, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.605/98. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, bastando a mera possibilidade de dano à saúde humana ou ao meio ambiente para sua configuração, independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo.
Ainda assim, o dano ambiental foi configurado nos autos, uma vez que o incêndio provocado pelo apelante atingiu uma área de, aproximadamente, 01 (um) hectare. 5.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo termo circunstanciado, boletim unificado e demais elementos probatórios constantes dos autos.
6. A autoria é confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, corroborando a versão apresentada na denúncia. 7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por crime ambiental mesmo na ausência de laudo pericial, quando há outras provas idôneas nos autos.
8.
O testemunho de agentes públicos, dotado de fé pública, possui presunção de veracidade e pode ser utilizado como meio de prova para embasar a condenação, desde que coerente com os demais elementos do processo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato e formal, não exigindo a comprovação de efetivo dano para sua configuração. 2. O testemunho de agentes públicos, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar a condenação. 3. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por crime ambiental, desde que existam outros meios de prova suficientes para comprovar a materialidade e a autoria. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 5/2/2016; STJ, HC n. 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0000083-02.2021.8.08.0060, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 12/06/2024; TJAP, ACr 0040927-44.2023.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 19/02/2025. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000219-86.2021.8.08.0031; MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal;
12/May/2025
).”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010213-29.2017.8.08.0048 - 1ª Câmara Criminal APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 268, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 54, §2º, INCISO V, E ARTIGO 60, AMBOS DA LEI N° 9.605/98 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 54, DA LEI N° 9.605/98 – DESNECESSIDADE - CRIME FORMAL – PRECEDENTES – BIS IN IDEM - CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME AMBIENTAL DO ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98 E PELA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL – BENS JURÍDICOS DISTINTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme demonstrado pelo laudo pericial acostado aos autos e os depoimentos prestados em juízo, resta comprovada com suficiência de provas a autoria e a materialidade dos delitos pelos quais o acusado fora denunciado. 2. Além de constar Laudo Técnico Pericial nos autos, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este E. Tribunal de Justiça,
“o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia”
. 3. Não merece acolhimento a tese de bis in idem em razão da condenação do acusado pelo crime ambiental do artigo 60 da Lei 9.605/98 e pela infração prevista no artigo 268 do Código Penal, já que, da simples leitura dos tipos penais em comento, nota-se que são distintos os bens jurídicos tutelados por ambos. Enquanto o artigo 60 tutela o equilíbrio do Meio Ambiente, o artigo 268 do Código Penal abarca a Saúde Pública. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES;

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0010213-29.2017.8.08.0048; FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal;
01/Apr/2024
)”

“
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA – INOCORRÊNCIA - ART.
38-A DA LEI Nº 9.605/95 – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTES – SÚMULA 231 DO STJ – PENA DE DETENÇÃO CUMULADA COM MULTA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STJ, a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual (AgRg no AREsp n. 1.562.777/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020). 2.
Nos termos do art. 184 do CPP, pode o magistrado indeferir a perícia requerida pela parte, quando a prova se mostrar desnecessária ao esclarecimento da verdade. No caso, a magistrada consignou que pelo tempo decorrido a área desmatada não se encontra mais nas mesmas condições, além do mais os peritos do IDAF foram arrolados como testemunhas, sendo possível esclarecer e sanar dúvidas.

Também não se pode olvidar que o Juiz é o destinatário da prova cabendo a ele apreciar se as provas requeridas pelas partes são pertinentes ao deslinde da controvérsia, deferindo ou indeferindo a sua produção, desde que de forma devidamente fundamentada, sendo este o caso dos autos. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. A autoria restou devidamente comprovada pelo relato do réu de que tinha realizado pedido ao IDAF para limpar a área, mas, antes do seu deferimento, realizou o corte da vegetação aproveitando uma máquina que havia no local. Deste modo, agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, formando a sua convicção diante do conjunto probatório produzido em juízo, na forma do art. 155 do CPP, restando devidamente comprovado que o réu realizou a conduta criminalizada no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, devendo ser rechaçado o pleito absolutório. 4. Não há como se reconhecer a atipicidade de conduta pela aplicação do princípio da insignificância, já que este não possui respaldo legal e sua aplicação é reservada a casos absolutamente excepcionais, desde que verificado a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, sob pena de se mitigar o princípio da legalidade. No caso, a área desmatada corresponde a 1,29 hectares de vegetação nativa em estágio médio, não podendo se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. 6. Considerando que o preceito secundário autoriza a aplicação cumulativa de pena de detenção com multa, não há que acolher o pleito de aplicação da pena exclusiva de multa já que a análise das alternativas constante do preceito de secundário do tipo penal é de discricionariedade do juiz que examinará as peculiaridades do caso concreto. 7. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
;
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001232-48.2019.8.08.0013; RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
29/Jun/2023
)”

Por esses motivos, acolho parcialmente a pretensão ministerial para condenar o réu nas iras dos arts.
38, “caput” e 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria de pena do réu
Sandro Sartório Munhões
:

O delito previsto no art. 38, “caput”, da Lei nº 9.605/98 estabelece pena abstrata de
01 (um) a 03 (três) anos de detenção, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente
.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie delitiva, utilizando área de preservação permanente em descompasso com as normas de proteção;
antecedentes
imaculados;
conduta social
e
personalidade
sem elementos para aferi-los;
motivos
não justificados nos autos, pelo que reputo como neutro;
circunstâncias
e
consequências
ínsitas ao tipo penal, consistente no dano ao meio ambiente. Por fim, o
comportamento da vítima
, identificada como a coletividade, não dá ensejo à majoração da pena base.

Isto posto, inexistindo circunstância judicial apurada como negativa, fixo a pena base em
01 (um) ano de detenção
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem aplicadas (arts. 14 e 15 da Lei nº 9.605/1998).

De igual modo, não restam configuradas causas de diminuição e/ou aumento de pena, pelo que estabeleço a sanção penal acima como
definitiva
.

O crime prescrito no art. 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998 estabelece sanção penal abstrata de
01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão
.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie delitiva, consistente no despejo de lama abrasiva com o fim de aterro de parte da área;
antecedentes
imaculados;
conduta social
e
personalidade
sem elementos para aferi-los;
motivos
não relevantes a ponto de incrementar a pena;
circunstâncias
e
consequências
ínsitas ao tipo penal, consistente no dano ao meio ambiente. Por fim, o
comportamento da vítima
, identificada como a coletividade, não dá ensejo à majoração da pena base.

Diante disso, fixo a pena base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem aplicadas (arts. 14 da Lei nº 9.605/1998).

Configurada a agravante exposta no art. 15, inciso II, “e”, da Lei nº 9.605/1998, por constituir a área de preservação permanente, pelo que incremento a pena em 1/6 (um sexto), conduzindo-a para

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Não restam configuradas causas de diminuição e/ou aumento de pena, pelo que estabeleço a sanção penal acima como
definitiva
.

Na forma do art. 69 do Código Penal, reconhecido que os atos perpetrados constituem desígnios autônomos, promovo ao somatório das penas, estabelecendo em face do réu reprimenda definitiva de
01 (um) ano de detenção e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Consoante disposição do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal,
promovo a substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu nas iras dos
arts.
38 e art. 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98, mantendo a absolvição quanto ao crime prescrito no art. 60 da norma, conforme fundamentação supra.

É como voto.